Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. FALTA DE CONSTATAÇÃO. DESCONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. FUGA DESDE O ÚLTIMO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DURANTE O PERÍODO FORAGIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra excessiva ou desproporcional a imposição de sanção consistente no desconto do tempo de pena cumprida correspondente a um mês, com a manutenção do regime aberto, em razão de constatação negativa do apenado em sua residência, o que configura falta grave (art. 50, V, da LEP).
2. O condenado que resgata pena privativa de liberdade em regime aberto, mas descumpre as condições impostas pela prisão domiciliar, torna-se foragido desde o último comparecimento na sede do Juízo para informar e justificar suas atividades. Impossível computar o intervalo em que permaneceu em fuga como período fictício de cumprimento da sanção corporal.
3. Agravo conhecido e desprovido.